Tribunal: STF
Processo: HC 187261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP, no processo nº 0000857-69.2018.8.26.0146, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20 de setembro de 2018, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso VI (causa de aumento relacionada ao envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/2006 e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento relativa ao concurso de agentes), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se a relatórios de investigações e depoimentos de vítimas. Ressaltou a posição de liderança em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com participação de adolescentes. Destacou a utilização de meios violentos para cobrança de dívidas de usuários de entorpecentes, consideradas ameaças de morte e invasão de domicílio. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, em virtude do risco de reiteração delitiva e de intimidação de vítimas e testemunhas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 586.314, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta sem fundamentação o ato que implicou a custódia preventiva, dizendo-o genérico e lastreado na gravidade abstrata da imputação. Frisa configurado excesso de prazo, afirmando não designada audiência de instrução.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 13 de maio de 2019, no habeas corpus nº 171.027, impetrado em favor do paciente, Vossa Excelência implementou medida acauteladora para, tendo em vista o excesso de prazo, revogar a custódia provisória. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 21 de maio de 2020, inadmitiu a impetração e tornou insubsistente a liminar.
    Em 27 de maio último, o Juízo, reportando-se à decisão do Colegiado, determinou a expedição de mandado de prisão, cumprido no dia 28 seguinte. Mencionando o artigo 316 do Código de Processo Penal, ressaltou persistir a necessidade da custódia provisória, observada a posição de liderança do paciente no grupo, bem assim a vinculação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
    2. O Juízo destacou a utilização de meios violentos para cobrança de dívidas de usuários de entorpecentes, consideradas ameaças de morte e invasão de domicílio. Em 27 de maio de 2020, ao restabelecer a custódia, ressaltou permanecer a imprescindibilidade da medida, ante posição de liderança do paciente no grupo, bem assim a vinculação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual, em 27 de março último, reiterou a necessidade da prisão afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator